Tribunal: TJBA
Processo: 8007209-85.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007209-85.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: LENIVALDO SANTOS COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de dialeticidade recursal, em execução fiscal extinta sem resolução do mérito por abandono processual. O município sustenta que a apelação atacou substancialmente a sentença ao demonstrar que cumpriu sua obrigação de fornecer o endereço disponível do executado e que a extinção não seria cabível diante da disciplina específica da Lei de Execuções Fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a apelação que não impugna especificamente o fundamento da sentença extintiva por abandono processual — limitando-se a discorrer sobre a regularidade do endereço constante da certidão de dívida ativa — atende ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, II, do CPC/2015, impõe ao recorrente o dever de estabelecer efetivo contraponto argumentativo com a decisão impugnada, demonstrando de forma clara e específica as razões de fato e de direito pelas quais entende inadequada a solução jurídica conferida ao caso concreto, não bastando manifestação genérica de inconformismo ou simples reiteração de argumentos anteriores. 4. A sentença extinguiu o processo exclusivamente por abandono processual, tendo em vista que a parte exequente, após intimada para impulsionar o feito, quedou-se inerte, configurando a hipótese do art. 485, III, do CPC/2015. 5. As razões recursais não impugnaram especificamente este fundamento determinante da extinção, deixando de demonstrar que não houve inércia processual, que a intimação foi irregular ou que existia justificativa razoável para a ausência de impulso processual tempestivo, limitando-se a discorrer genericamente sobre a regularidade do endereço constante da certidão de dívida ativa e a suficiência das informações cadastrais. 6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso por descumprimento do princípio da dialeticidade, não se tratando de mero defeito de técnica redacional superável à luz do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto o vício é de natureza substancial e compromete a própria essência da função devolutiva do recurso. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, quando a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015. 8. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não autorizam o conhecimento de recurso que não atende aos requisitos legais mínimos de admissibilidade, pressupondo a possibilidade de identificação da insurgência e a viabilidade do exame da matéria devolvida, circunstâncias inexistentes quando há completa dissociação entre os argumentos recursais e os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O não conhecimento de apelação por ausência de dialeticidade recursal se justifica quando as razões recursais deixam de impugnar especificamente o fundamento determinante da sentença — abandono processual por inércia do exequente após regular intimação — limitando-se a discorrer sobre questões não enfrentadas pelo julgador, como a regularidade do endereço constante da certidão de dívida ativa. 2. O princípio da dialeticidade recursal exige efetivo contraponto argumentativo com os fundamentos da decisão impugnada, não sendo superável por mera invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito quando há completa dissociação entre os argumentos recursais e a ratio decidendi. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 485, III, do Código de Processo Civil de 2015; art. 1.010, II, do Código de Processo Civil de 2015; art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/10/2024, DJe 25/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.650.576/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/09/2020, DJe 01/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8007209-85.2022.8.05.0004, de Alagoinhas, em que é Agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravada LENIVALDO SANTOS COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)